Tribunal: TJDFT
Processo: 0754449-12.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0754449-12.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS RECORRIDO: MARIA MARGARIDA PEREIRA DE ARAUJO, ALINE PEREIRA DE ANDRADE, RAFAEL PEREIRA DE ANDRADE, MARIA ISABEL PEREIRA DE ANDRADE DECISÃO Constata-se dois processos ajuizados pelos mesmos autores em face da mesma ré, pleiteando o recebimento do prêmio relativo ao seguro de vida do falecido Sr. José Pereira de Andrade. A única distinção é que existiam duas apólices de seguro, sendo a presente demanda ajuizada com fundamento na apólice no 125808608, e distribuída para esta relatoria no dia 11/03/2022, enquanto que o PJe no 0754442-20.2021.8.07.0016 foi interposto com amparo na apólice no 125808607, sendo distribuída no dia 25/03/2022 para a Relatora Dra. Marília de Ávila e Silva Sampaio. Estabelece o artigo 55 caput do CPC que reputam-se conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido, o que se enquadra no caso concreto. De todo modo, o §3o daquele artigo dispõe expressamente que: “Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles”. Inclusive, o risco de decisões contraditórias foi confirmado no caso concreto, uma vez que na primeira instância as demandas foram distribuídas perante juízos diferentes, alcançando sentenças diametralmente opostas entre si, não obstante possuírem os mesmos fundamentos, exceto pela mera numeração da apólice em debate. Prescreve o artigo 81, §1o, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, que o primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo. Desse modo, reconheço a prevenção desta relatoria para a análise desta demanda e também do PJe no 0754442-20.2021.8.07.0016. Oficie-se à Relatora Dra. Marília de Ávila e Silva Sampaio comunicando o teor desta decisão, solicitando a remessa daquele PJE. Após, retornem conclusos para julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de abril de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator